Tribunal: TCU
Processo: 011.678/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização encaminhada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), na modalidade Auditoria Operacional integrada com aspectos de conformidade. Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta, com objetivo de promover a melhoria nos processos de gestão de identidades, autenticação e autorização dos cidadãos no Portal Gov.Br; 9.2. orientar a AudTI que, quando do planejamento e da execução do trabalho, contemple uma ou mais questões de auditoria dedicadas a 9.2.1. avaliar a existência e a efetividade de medidas para proteger cidadãos e grupos vulneráveis contra o roubo e o uso indevido de suas credenciais no âmbito da plataforma Gov.BR; 9.2.2. avaliar a existência e a efetividade de medidas que abordem o aspecto humano e cultural da segurança cibernética; 9.3. restituir os autos à AudTI para as providências necessárias.